Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739309-12.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA MARIA RIBEIRO CANTAL, ASSOCIACAO DOS AMIGOS DAS FLORESTAS - AAF APELADO: LEONARDO PEREIRA FRAGA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Associação dos Amigos das Florestas e por Flávia Maria Ribeiro Cantal contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Leonardo Pereira Fraga propôs ação de indenização por danos materiais e reparação pelos danos morais em decorrência de violação à direitos autorais contra a Associação dos Amigos das Florestas. Informou que Flávia Maria Ribeiro Cantal é vice-presidente da Associação dos Amigos das Florestas. As citações da Associação dos Amigos das Florestas e de Flávia Maria Ribeiro Cantal foram realizadas (id 63103904 e 63103916). O Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão de Flávia Maria Ribeiro Cantal do polo passivo do processo na sentença, pois explicou que a ação foi proposta apenas contra a Associação dos Amigos das Florestas. Intime-se Flávia Maria Ribeiro Cantal para manifestar-se sobre a falta de interesse recursal no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, pois a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau não lhe atinge. Intime-se a Associação dos Amigos das Florestas para manifestar-se no mesmo prazo sobre supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, pois as teses defensivas de aplicação da teoria do fair use ou da regra dos três passos, de branding e de que a autorização para confecção de adesivos abrange a confecção de outros produtos não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau e os embargos de declaração opostos contra a sentença não abordou essas teses. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator